Tribunal: TJMT
Processo: 0001831-12.2015.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0001831-12.2015.8.11.0023
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: P C P MARINHO
PAULO CESAR PEREIRA MARINHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução n. 1831-12.2015.811.0023, 73302, opostos por P C P Marinho e Paulo Cesar Pereira Marinho em face do Apelante, para declarar a nulidade de citação ficta do Embargante, mantendo a citação da pessoa jurídica como válida.
Defende o Recorrente a validade da citação editalicia, haja vista que os Apelados estavam incluídos na execução fiscal em apenso desde sua distribuição inicial, bem como possuíam o mesmo endereço tanto para pessoa jurídica quanto para física.
Sustenta que é obrigação do contribuinte manter atualizados dados existentes no Cadastro de contribuinte do Estado de Mato Grosso, sendo erro material do Poder Judiciário não ter constado no mandado de citação o nome da pessoa física do executado.
Aduz que foi respeitado o que determina a Lei de Execução Fiscal, ocorrendo a tentativa de citação via postal e oficial de justiça para somente ser expedido edital, sendo, portanto, valida a citação do Executado.
Dessa forma, requer o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença para reconhecer como valida a citação do Executado.
O recurso é tempestivo, consoante atesta a certidão de Id. 2406667.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2406692, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
DECIDO.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932 do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [Destaquei]
No caso dos autos, a matéria ora discutida está em confronto com a Súmula 414 do STJ, que dispõe: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução n. 1831-12.2015.811.0023, 73302, opostos por P C P Marinho e Paulo Cesar Pereira Marinho em face do Apelante, para declarar a nulidade de citação ficta do Embargante, mantendo a citação da pessoa jurídica como válida.
Inicialmente, inobstante o feito ter sido autuado como remessa necessária, o valor da causa é de R$ 7.010,18 (sete mil dez reais dezoito centavos), inferior ao que determina o artigo 496, § 3o, II, do CPC. Sendo assim, a remessa necessária não será conhecida.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação de execução retro mencionada, em face da pessoa jurídica P C P Marinho e do sócio Paulo Cesar Pereira Marinho, objetivando o recebimento de débitos de ICMS.
Foi determinada a citação dos executados, cujo AR foi expedido apenas em nome da pessoa jurídica, retornando com a informação: Não existe o Nr. (Id. 68077958 – Pág 28).
Posteriormente, foi tentada a citação via Oficial de Justiça, apenas em nome da pessoa jurídica, todavia não se obteve êxito, pois a empresa não mais existia no endereço indicado (Id. 68077958 - Pág. 72).
Por fim, foi expedido Edital de citação em nome da pessoa jurídica e do sócio (Id. 68077959 - Pág. 3).
Ocorre que, a expedição do Edital de citação em nome do sócio não observou a disposição do art. 8o da Lei no 6.830/1980 segundo a qual, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, firmado inclusive, em sede de recurso repetitivo. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 06/04/2009). [Destaquei]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019). [Destaquei]
No presente caso, restou demonstrada que o Edital foi expedido, sem que tenha ocorrida a tentativa de citação via postal e via oficial de justiça do sócio, mas tão somente da pessoa jurídica.
Portanto, considerando que não foi observada a ordem legal acima citada, mostra-se correta a sentença que reconheceu a nulidade de citação do sócio.
Ademais, não merece acolhida a alegação de que ocorreu erro do Judiciário, uma vez que, ainda que o Apelante tenha requerido a citação dos Executados, ao verificar que, tanto o AR, quanto o mandado de citação não possuía o nome do sócio, em nenhum momento requereu a correção do ato, permanecendo silente.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, IV, a, do CPC, NEGO PROVIMENO ao recurso, não conhecendo da remessa necessária.
Intimem-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora